Tribunal: TJSP
Processo: 0024639-89.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.